Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da prova pericial requerida. Precedentes.
3. Hipótese em que a prova pericial foi requerida pela parte Autora, razão pela qual o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado à parte Ré.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.